Tribunal: TJSP
Processo: 2157824-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Bancário. Ação de modificação de cláusula contratual. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. Documentos dos autos que comprovam que a parte possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação.